Tribunal: TJPA
Processo: 0823588-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823588-94.2023.8.14.0401

APELANTE: IVONETH RAMOS DA SILVA

APELADO: ESTEFANO CORREA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0823588-94.2023.8.14.0401

APELANTE:
IVONETH RAMOS DA SILVA

APELADO:
ESTEFANO CORREA SILVA LOPES

DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ

ADVOGADA: ANDRÉA KARLA FERNANDES COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA VICÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por IVONETH RAMOS DA SILVA contra sentença que indeferiu liminarmente o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência no contexto de alegada violência psicológica e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A apelante alega ocorrência de “violência vicária” e pede a concessão das medidas com base na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, a partir da análise da alegação de violência psicológica indireta ("violência vicária") praticada por ex-companheiro, no curso de litígio sobre guarda de filha comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima de situação de risco atual ou iminente, vinculada à prática de violência doméstica com motivação de gênero, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

No caso concreto, o estudo social elaborado pela equipe multidisciplinar indicou que os conflitos decorrem da disputa judicial pela guarda da filha, não se verificando risco atual à integridade da requerente nem motivação baseada em gênero.

As alegações de violência vicária não foram corroboradas por elementos objetivos, sendo desprovidas de respaldo probatório apto a justificar a aplicação de medidas protetivas.

O direito à convivência familiar e os conflitos parentais decorrentes da guarda de filhos devem ser solucionados pela Vara de Família, não sendo caracterizados, por si sós, como violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou, com precisão, a ausência dos requisitos legais para concessão das medidas, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei nº 11.340/2006 exige a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da mulher, motivado por violência de gênero.

Conflitos parentais decorrentes de disputa por guarda de filhos não configuram, por si sós, violência doméstica, salvo quando demonstrada a utilização da criança como instrumento de agressão à figura materna, com motivação de dominação ou controle.

A alegação de “violência vicária” exige respaldo probatório mínimo, o que não se verifica na hipótese de simples desentendimentos familiares dissociados de motivação de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada, mas aplica-se por analogia o entendimento consolidado do STJ e dos tribunais superiores sobre a exigência de risco atual e de motivação de gênero para aplicação da Lei Maria da Penha.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0823588-94.2023.8.14.0401

APELANTE:
IVONETH RAMOS DA SILVA

APELADO:
ESTEFANO CORREA SILVA LOPES

DEFENSOR PÚBLICO: ANA LAURA MACEDO SÁ

ADVOGADA: ANDRÉA KARLA FERNANDES COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONETH RAMOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual indeferiu liminarmente o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em seu favor e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas, alegando a ocorrência de
violência psicológica no contexto de violência vicária
, imputando ao requerido, seu ex-companheiro
ESTEFANO CORREA SILVA LOPES
, condutas reiteradas de manipulação emocional da filha comum como forma de atingi-la, gerando-lhe intenso sofrimento psíquico.

Aduz que os conflitos surgem em razão da disputa judicial pela guarda da filha, e que, apesar disso, a situação retratada encontra respaldo na Lei Maria da Penha, especialmente sob a ótica da perspectiva de gênero.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o deferimento das medidas protetivas pleiteadas.

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa do recorrido, sustentando que inexiste situação de risco atual ou indicativo de violência de gênero, e que os conflitos mencionados decorrem exclusivamente de divergências no âmbito da guarda, o que não atrai a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

A Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento exarado na sentença, ao destacar que o estudo social realizado não evidenciou qualquer situação de risco, tampouco indicativo de violência motivada por razão de gênero.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão das medidas protetivas de urgência, nos moldes do que dispõe a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Pretende a apelante a reforma da sentença que indeferiu, de forma liminar, o pedido de medidas protetivas, ao fundamento de que não restaram demonstradas situação de risco atual e específica à integridade da requerente, tampouco o vínculo da alegada violência com fatores de gênero.

Na apelação, a recorrente sustenta que estaria sendo submetida à violência vicária, por meio da instrumentalização da filha menor pelo ex-companheiro, com quem mantém litígio judicial acerca da guarda. Alega que os atos do requerido ultrapassariam o mero conflito familiar e caracterizariam forma indireta de agressão psicológica, especialmente quanto ao cerceamento de convívio materno-filial.

A tese recursal, contudo, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, conforme se verá adiante.

Nos termos do art. 22 e seguintes da Lei nº 11.340/2006, a concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença de indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, vinculada a uma das hipóteses previstas no art. 5º da referida lei, com especial destaque para a
motivação de gênero
.

Decerto que tais medidas possuem natureza satisfativa e caráter preventivo, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança e na mera plausibilidade do direito alegado pela vítima. Todavia, não se prescinde da demonstração mínima de uma situação concreta de risco atual ou iminente à integridade física, psíquica, moral ou patrimonial da ofendida, e que esteja relacionada à sua condição de mulher.

No caso concreto, conforme bem destacou a sentença,
o estudo social elaborado pela equipe multidisciplinar evidenciou que os conflitos entre as partes têm origem em desavenças sobre a guarda da filha comum
, não se extraindo elementos suficientes que revelem risco à integridade da requerente nem tampouco o vínculo da conduta do requerido com violência de gênero.

As alegações de suposta "violência vicária" não se sustentam nos documentos acostados aos autos, tampouco foram corroboradas por qualquer outro elemento de convicção minimamente idôneo.

De fato, como dito anteriormente, a Lei Maria da Penha tem por escopo proteger a mulher da violência praticada em razão do gênero, ou seja, de situações em que a condição feminina seja determinante para a agressão, manifestando-se por meio de ações que impliquem dominação, controle ou subjugação da mulher.

Ocorre que, no presente caso, a narrativa da requerente, embora revele conflitos com o ex-companheiro, não evidencia de forma clara e objetiva, a existência de violência de gênero. Conforme ressaltado na sentença e reafirmado pelo parecer da Procuradoria de Justiça,
não se pode confundir desentendimentos decorrentes da disputa judicial pela guarda da filha com condutas motivadas por menosprezo à condição feminina da requerente
.

Ainda que se reconheça a delicadeza da situação enfrentada pela apelante, os elementos constantes nos autos — inclusive as mensagens apresentadas e o conteúdo do estudo social — não demonstram risco atual ou iminente à sua integridade, tampouco revelam motivação baseada em gênero que justifique a concessão de medidas protetivas.

A tentativa de caracterizar o episódio como “violência vicária” carece de respaldo probatório, revelando, antes, um
embate parental
, cuja complexidade já está sendo devidamente apreciada pelo juízo competente da Vara de Família.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a sentença de primeiro grau apreciou adequadamente os elementos constantes nos autos, especialmente o estudo social e os documentos apresentados, concluindo com acerto pela inexistência de risco atual à requerente e pela ausência de motivação baseada em gênero que justificasse a concessão das medidas protetivas de urgência.

Assim, não há motivos para reforma da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025